Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que rejeitou preliminares e determinou à parte autora, beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública, a elaboração de planilha demonstrativa de cálculo do saldo de conta PASEP, utilizando como base parâmetros adotados pela Contadoria Judicial em processos semelhantes. O agravante sustenta a inviabilidade técnica da Defensoria para realizar os cálculos e requer que a tarefa seja atribuída à Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível exigir do autor, beneficiário da justiça gratuita, a confecção de planilha demonstrativa de cálculos complexos, no contexto de ação que discute correções monetárias em conta PASEP; (ii) estabelecer se a Defensoria Pública pode ser compelida a produzir prova técnico-contábil em substituição à atuação da Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98, § 1o, VII, do Código de Processo Civil expressamente assegura que a gratuidade de justiça abrange o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida, devendo esse encargo ser assumido pela Contadoria Judicial.
4. A confecção de memória de cálculo, ainda que baseada em parâmetros padronizados, configura atividade de natureza técnico-contábil, incompatível com as atribuições institucionais da Defensoria Pública, que não dispõe de corpo técnico especializado para tanto.
5. A exigência de que parte hipossuficiente elabore cálculo de elevada complexidade, sob pena de paralisação do feito, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O beneficiário da gratuidade de justiça tem direito à elaboração de memória de cálculo pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos exigidos.
2. A Defensoria Pública não pode ser compelida a realizar prova técnico-contábil, por não dispor de corpo técnico especializado nem atribuição institucional para tanto.
3. A negativa de remessa dos autos à Contadoria Judicial, em tais casos, compromete o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 1o, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2018728, 0710238-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1966859, 0730477-56.2024.8.07.0000, Rela Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 20/02/2025.